Tribunal: TJSP
Processo: 1012654-59.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos Declaratórios – Omissão – Não ocorrência – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Patente inconformismo do embargante – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012654-59.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante LAZARO HENDRIGO RODRIGUES MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES, J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012654-59.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 41940
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1012654-59.2019.8.26.0576/50000 Voto no 41940.
Comarca: São José do Rio Preto 6a Vara Cível.
Embargante(s): Lázaro Hendrigo Rodrigues Marques.
Embargado(s): MRV Engenharia e Participações S/A.
Natureza da ação: Compra e Venda
Ementa: Embargos Declaratórios Omissão Não ocorrência
Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão
que ali se chegou à unanimidade Embargos de natureza
infringencial
Patente inconformismo do embargante

Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a
necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas
partes.
Embargos de declaração: fls. 01/03 (incidental).
Acórdão: fls. 383/391.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão. O embargante afirma
que não restou claro o motivo de sua condenação por litigância de má-fé,
arguindo a este Relator como deve proceder.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Descabida a oposição de embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que não há, nos artigos 1.022 e
seguintes do CPC, a mínima alusão a tal possibilidade, sendo que a
jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringenciais aos embargos
declaratórios somente em casos excepcionais, o que não ocorre na espécie.
Por outro lado, e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso
caso, cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão
adotada, na análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012654-59.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 41940
3
recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa -
Ademais estes embargos não são infringentes, mas sim, declaratórios,
deve a embargante deduzir a matéria em outra
via - Matéria
prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal
competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 18.968-5 -
São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo -
13.05.97 - V.U.) .
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os
fundamentos dotados no 'decisum' forem claros e suficientes à sua
conclusão, com citação, inclusive de precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional,
condicionados à existência inequívoca de um dos vícios apontados no
art. 535 do CPC (EDcl no RMS 23406 / SC).
Observe-se que o acórdão embargado examinou toda a matéria discutida,
segundo o que teve a maioria da turma julgadora como necessário considerar,
quando do julgamento do recurso do qual resultou o decisum que ora se
pretende ver aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira
como se realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a
que se chegou.
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-
condição para interposição dos recursos previstos na lei processual,
principalmente quando objetivam pré-questionamento pois, em recente
monografia “As Diversas Faces dos Embargos de Declaração”, a fls. 22 e
seguintes da revista Cidadania e Justiça, outubro de
2.005,
o
Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só
no que tange à sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites
traçados pelo art. 535, I e II do CPC (casos de obscuridade, contradição
ou omissão), onde estaria o interesse e a utilidade em 'pré-questionar'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012654-59.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 41940
4
para abrir ao recorrente o acesso aos recursos especial e extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente
daquelas previstas no art. 535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de
origem cabe completar o julgamento, desfazendo a obscuridade ou a
contradição, ou suprindo a omissão; mas absolutamente de nenhuma
utilidade
se
o
embargante
pretender
pré-questionar
questões
exclusivamente para fins de recurso especial ou extraordinário, não tendo
os embargos nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não
pode, em circunstâncias normais, modificar o acórdão, ainda que
contaminado por error in procedendo ou error in iudicando, não podendo
os embargos declaratórios funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos
infraconstitucionais ou constitucionais, com o propósito de deixarem,
desde logo, preparado o terreno para a interposição de embargos
declaratórios e, posteriormente, de apelação, de recurso especial e
extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender
necessários para embasar o seu direito, mas não tem o juiz o dever de
esgotar a análise de todos os argumentos invocados, podendo deter-se
naqueles que considerar suficientes para fundamentar sua decisão, sem
que o julgador seja transformado numa vítima da inquisição; mesmo
porque, incide a máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto
de exame e decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de
juízo explícito, podendo, se rejeitadas, constituir objeto de juízo implícito,
mas, em qualquer hipótese, todas passam pelo crivo de um juízo lógico,
pois, de outro modo, não teria o juiz chegado à conclusão que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Francisco Casconi).
Outrossim, inexiste qualquer dos vícios elencados no art. 1022, do Código de
Processo Civil, o que também seria necessário para o fim a que se refere o
embargante. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINS
INFRINGENTES.
PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Não merece acolhimento o
recurso cujo objetivo é a modificação da decisão expressada no acórdão.
Embargos rejeitados.”
(TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
2118092-39.2019.8.26.0000;
Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012654-59.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 41940
5
Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2019;
Data de Registro: 11/07/2019).
Impertinente, ainda, em sede como esta, estabelecer-se questionário a ser
respondido pela turma julgadora, segundo a melhor doutrina, apoiada em
eficiente jurisprudência:
“Os EDcl não se prestam a responder questionário ou consulta
formulados pela parte (STJ, 1a. T., EDclREsp 11.847-0-AM, rel.
Milton Luiz Pereira, v.u., j.6.12.1993, DJU 21.2.1994, p. 2118. No
mesmo
sentido:
JTACivSP
124/31”
(Código
de
Processo
Comentado e Legislação Extravagante, Nelson Nery Jr. e Rosa
Maria de Andrade Nery, RT, São Paulo, 2006, nota 19, p. 787.
Ademais, para que não paire qualquer dúvida, transcreve-se o quanto este
Relator levou em conta para assim decidir, como constou do acórdão atacado:
“(...)Com relação à má-fé alegada pela apelada, verifica-se que, de fato, o
autor ajuizou três demandas (esta e as de números 1008038-75.2018.8.26.0576 e
1008051-74.2018.8.26.0576) cujos objetos estão relacionados ao mesmo contrato
firmado com a requerida, qual seja, aquele inserto às fls. 17/20 que diz respeito à
aquisição do apartamento 108 do Bloco 04 do empreendimento denominado “Parque
Rio Amazonas”, na cidade de São José do Rio Preto.
Evidente, portanto, que era desnecessário o ajuizamento de tantas
demandas, sendo certo que o ajuizamento de diversas ações entre as mesmas partes
com vistas à discussão de um mesmo contrato, atravanca sobremaneira a Máquina
Judiciária, em total afronta ao princípio da celeridade de justiça, com a tramitação
desnecessária de muitas ações e, em consequência, da expedição de muitos atos que
poderiam se resumir a apenas um de cada, salientando-se que o apensamento das
demandas, caso fosse determinado, não faria com que tal quadro mudasse.
Assim sendo, respeitado o entendimento do d. Juiz sentenciante, bem
caracterizada está a litigância de má-fé prevista no inciso III do artigo 80 do CPC,
tanto do autor e, em especial de seu patrono, que claramente objetiva o recebimento
de muitas verbas honorárias, divididas nas várias ações, ao invés de uma só, motivo
pelo qual de rigor a condenação a ela relativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012654-59.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 41940
6
Assim sendo, condena-se a parte autora, por litigância de má-fé, conforme
acima explicitado, ao pagamento de multa em favor da parte ré, fixada em 9% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC.
Indefere-se, contudo, o pedido de expedição de ofício ao Tribunal de Ética
e Disciplina da OAB, providência que poderá ser tomada pela parte, caso queira.”
(g.n.)
Acrescente-se que foi mantido o reconhecimento da decadência com relação
ao pedido principal, tendo em vista que o tamanho supostamente diminuto da
vaga de garagem foi percebido mais de quatro anos depois do recebimento
das chaves, de modo que o ajuizamento desta demanda, mais de um ano
depois das outras, as quais foram, diga-se de passagem, ajuizadas na mesma
data, não tem qualquer justificativa plausível.
Portanto, patente o inconformismo do embargante diante do julgamento
proferido, o qual se deu de forma diferente daquela por ele esperada, não
sendo esta razão para acolhimento de embargos.
Enfim, em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos
que abarrotam os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com
finalidades não previstas nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba
simplesmente por aumentar ainda mais o volume existente, em desprestígio
de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C. Mathias Coltro
Relator